Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703236-39.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO GOMES CURADO AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Gomes Curado contra decisão proferida nos autos de ação de indenização de danos materiais e reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a prova testemunhal requerida por ele (id 254947347 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica que o presente agravo de instrumento não se subsome às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do rol referido nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso por não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões em observância ao princípio da consumação. Intime-se. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator